Tribunal: TJBA
Processo: 0558028-56.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0558028-56.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PAULO INACIO PRYSTHON DE MELLO e outros

Advogado(s)
:
MARCOS VILLA COSTA

APELADO: QUADRADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
LEANDRO VILASBOAS BORGES, LARA RANGEL OLIVEIRA, MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO, ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO DO CONTRATO. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. PRESUNÇÃO DO PREJUÍZO DOS AUTORES. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO PROVIDO.

As provas colacionadas aos autos demonstram o efetivo atraso na entrega do imóvel, decorrente de culpa exclusiva da empresa vendedora.

Descumprido o prazo para entrega do bem, devido o pagamento de lucros cessantes aos autores, porquanto ficaram impossibilitados de fruir do bem imóvel adquirido, no período da mora, havendo presunção relativa do prejuízo do comprador pela demora na entrega do empreendimento.

A impontualidade da empresa ré, por demasiado tempo, privou os autores da fruição do imóvel adquirido. Assim, indenizam-se os danos morais cuja ocorrência se mostra em sintonia com o conjunto probatório, devendo afixação do valor pautar-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0558028-56.2018.8.05.0001, na qual figuram como apelantes, Paulo Inácio Prysthon de Mello e Alessandra Alencar Gadelha de Mello e, como apelada, Quadrade Empreendimentos Imobiliários Ltda.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO

para condenar a parte ré ao pagamento de 0,5% sobre o valor do imóvel, ao mês, a título de lucros cessantes, a partir do término do prazo de tolerância (25/8/2015), até a rescisão do contrato, bem como ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, acrescido de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a fluir da citação
e ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos 4 dias do mês de julho do ano de 2024.

Des. Presidente

Desembargador
Jatay Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

310